Tribunal: TJPA
Processo: 0801540-97.2022.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801540-97.2022.8.14.0039

RECORRENTE: PEDRO ALEIXO AMARAL JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0801540-97.2022.8.14.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: PEDRO ALEIXO AMARAL JUNIOR (ADVOGADOS: LELIA DA SILVA ARAUJO e TAMARA MICHELLE CORREA DE OLIVEIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE – PRATICADO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO – AFASTADA A PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

O réu não se defende da capitulação do delito, mas dos fatos. Nos termos do art. 418, do CPP, a
emendatio libelli
consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, eis que o réu se defende dos fatos no processo penal. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801540-97.2022.8.14.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: PEDRO ALEIXO AMARAL JUNIOR (ADVOGADOS: LELIA DA SILVA ARAUJO e TAMARA MICHELLE CORREA DE OLIVEIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por PEDRO ALEIXO AMARAL JUNIOR em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas/Pa, que o pronunciou como incurso no delito tipificado no art. 121, § 2°, incisos I e VI do Código Penal.

Aduz o Recorrente que não teve chance de se defender, uma vez que não foi oportunizado o aditamento da denúncia, acarretando a nulidade da sentença. Diz que não houve o aditamento espontâneo pelo Ministério Público, que em alegações finais pugnou pela condenação nos termos da denúncia. Informa que o Juízo mudou a conduta em fase de sentença, gerando uma alteração substancial, sem abrir vista para a defesa se manifestar, causando-lhe prejuízos irreparáveis. Informa que o magistrado deve, após a instrução criminal em que verifica ocorrer uma modificação no plano material, abrir vistas para que o réu conheça da nova imputação para que exerça o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu
in casu
. Pretende a anulação da sentença e sua absolvição ou a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte ou ainda a exclusão das qualificadoras.

Decisão mantida, ID-11387768.

Contrarrazões pelo provimento do recurso a fim de impronunciar o réu, ID-11387767.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

A pretensão de anulação da sentença por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa não merece prosperar, eis que o réu se defende dos fatos narrados na inicial e não da capitulação jurídica a eles atribuída pelo Ministério Público. Sendo assim, dmite-se que o magistrado, ao proferir sentença nos autos, confira nova definição jurídica aos fatos, sem que tal procedimento implique ofensa ao princípio da correlação.

Confira-se, por oportuno, o disposto no art. 383, do CPP:

“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.”

Ademais, da leitura da denúncia verifico a narrativa do ocorrido: “(...)
A genitora de Rosilda, vizinha do Acusado, ao ouvir os gritos de socorro de sua filha, foi até a residência no intuito de salvá-la e ao chegar avistou PEDRO ALEIXO golpeando sua filha com facadas, chegando ainda a avistar os instrumentos do crime na mão do denunciado
. Após tentar retirar PEDRO ALEIXO de cima de sua filha, o denunciado fugiu do local do crime pulando o muro da residência, deixando na residência sua camisa e as facas utilizadas. (...).”

Diante de tal descrição dos fatos, o MM. Juízo
a quo
, apesar da capitulação existente na peça acusatória, art.

129, § 3º do Código Penal,
pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e VI, do CP, a fim de ser submetido ao Conselho de Sentença, sem haver a alteração dos fatos narrados na denúncia.

Desta forma, no momento da condenação, pode o Juiz alterar a definição jurídica dos fatos, ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa, nos termos do art. 383 do CPP.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...) 1.
O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. 2. Havendo adequada descrição dos fatos na exordial acusatória - como ocorre na hipótese -, não há ofensa ao referido postulado quando o magistrado, autorizado pela norma contida no artigo 383 do Código de Processo Penal, lhes atribui definição jurídica diversa da proposta pelo órgão acusatório
.” (STJ – HABEAS CORPUS Nº 311.490 – SC - RELATOR: MIN. JORGE MUSSI – JULGADO EM 14.04.2015) (destaquei)

Logo, não há que se falar em nulidade da sentença.

Quanto ao pleito de sua impronúncia, tenho que melhor sorte não assiste ao recorrente.

N
a decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Ademais, a
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Logo, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame mais aprofundado da matéria.

Desta forma, o laudo médico comprova a materialidade delitiva, ID-11387671, atestando o óbito da vítima ROSILDA DOS SANTOS MOREIRA.

Os indícios de autoria restam presentes nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, tais como a genitora da vítima, Maria Janete Conceição dos Santos,

que afirmou: “
Que

ouviu os gritos de sua filha e correu para a casa desta, onde presenciou o acusado esfaqueando a vítima na região do tórax; que conseguiu desarmá-lo e ele fugiu; que a vítima conseguiu ir até a frente da residência, mas logo em seguida caiu no chão.”

A testemunha Samires de Oliveira Souza, vizinha do acusado, afirmou:
“(...) que ouviu os gritos de socorro da vítima; que saiu de sua casa para ver o que estava acontecendo e encontrou a vítima ensanguentada no chão; que os vizinhos chamaram o SAMU; que o acusado conseguiu fugir pelos fundos da casa; (...).”

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Verifico que a vítima foi atingida diversas vezes no tórax e o ora Recorrente foi apontado como provável autor do delito. Sendo assim, tenho ainda como inviável o pleito de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, bem como o pleito de afastamento das qualificadoras, eis que a provável motivação do delito foi o término do relacionamento amoroso havido entre a vítima e o réu. Ressalto que a exclusão das qualificadoras somente é possível quando manifestamente descabidas, o que não é o caso dos presentes autos.

Desta forma, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, pelo que afasto o pleito do ora Recorrente quanto a sua reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/03/2023